Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E C I S Ã O Vistos etc. Conquanto instadas a se manifestarem, nos termos do despacho contido ao ID 59704247, as partes envolvidas deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado. Desse modo, considerando que a presente Ação Rescisória foi declarada improcedente, por decisão unânime de votos proferida pelo Colegiado desta 1a Câmara Cível (Acórdão 1792727 – ID 54231017), determino, com esteio artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, a reversão, em favor da parte ré, da importância total do depósito prévio realizado pelo autor, a ser rateado em cotas igualitárias. Outrossim, considerando que as partes requeridas não atenderam a determinação para que informassem os dados bancários, deverão os respectivos valores serem depositados em conta judicial individualizada. Assim, à Secretaria da Câmara para que se adote as providências necessárias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora